Tribunal: TJDFT
Processo: 0723605-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723605-25.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVIO LISBOA DA COSTA, SILVIA APARECIDA LISBOA DA COSTA FRAGOSO, ELIANE LISBOA DA COSTA BERNARDES, CELIA CRISTINA LISBOA VIEIRA, ANTONIO LISBOA DA COSTA NETO, SINFRONIO LISBOA DA COSTA FILHO, CELIO LISBOA DA COSTA, SELMA APARECIDA LISBOA DA COSTA, MARIA IZIDORA COSTA MAGALHAES, SERGIA LISBOA DA COSTA, DIVINO LISBOA DA COSTA, ELIO LISBOA DA COSTA AGRAVADO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 60150370), com pedido de antecipação de tutela c/c pedido liminar de efeito suspensivo ativo, interposto por SILVIO LISBOA DA COSTA e outros contra decisão (ID de origem 195741156) proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que acolheu a impugnação apresentada pela agravada SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (ID de origem 160080833), e determinou a substituição no polo ativo nos autos do cumprimento de sentença n.o 0715939-84.2022.8.07.0018. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença ajuizada em 15/09/2022 pelos agravantes, cujo valor pretendido é de R$ 105.991,50 (cento e cinco mil novecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), consubstanciado pelo título judicial dos autos da ação de desapropriação indireta PJE no 0046026-37.2003.8.07.0016, que teve como objeto o imóvel descrito sob a Matrícula 42.569 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Lote Urbano Quinhão 23 na Região Administrativa de Santa Maria). Alegam os agravantes serem sucessores dos espólios autores na ação de conhecimento e detentores do correspondente a 0,55200% (ou R$ 105.991,50 - cento e cinco mil novecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), do valor total de R$ 19.201.357,79 (dezenove milhões duzentos e um mil trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos). O pedido de justiça gratuita foi deferido nos termos da decisão ID de origem 139501480. A Novacap apresentou petição (ID de origem 147206590) pedindo chamamento do feito à ordem para a unificação das decisões relativamente aos diversos processos em trâmite perante o Juízo especializado, oportunidade em que manifestou a impugnação (ID de origem 147206592) ao cumprimento de sentença sob o argumento de ausência de liquidez, e, subsidiariamente, o sobrestamento da execução até a indicação de todos os credores, bem como o percentual devido a cada um. Aceitou como incontroverso o valor apresentado pelos exequentes/agravantes, pugnando pela aplicação do regime de precatórios para a execução ante a decisão proferida na ADPF 949/DF que enquadra a executada nesse regime, visto que seus recursos são provenientes do Distrito Federal. Os exequentes, ora agravantes, replicaram a impugnação (ID de origem 149140558), alegando intempestividade da peça de defesa apresentada pela NOVACAP que impugnou o pedido de gratuidade da justiça. Pugnaram pela manutenção do regime de precatório comum e não o fazendário, requerendo a condenação da executada por litigância de má-fé. Em parecer de ID 150516484, o Ministério Público oficiou pelo sobrestamento da marcha processual ante o conteúdo da ADPF 949. A Curadoria de Ausentes apresentou por negativa geral a contestação de ID 151059447. A parte interessada/agravada SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA apresentou a impugnação de ID de origem 160080829, alegando ilegitimidade ativa tendo em vista que os exequentes teriam alienado seus direitos a esta empresa, razão por que pede o acolhimento do pedido para a condenação dos exequentes nos ônus sucumbenciais. Os exequentes/agravantes replicaram sob o ID de origem 163552785 a impugnação apresentada pela SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, pugnando pela sua rejeição sustentando que não houve venda dos créditos decorrentes da ação principal, mas apenas do imóvel, razão pela qual pedem a condenação desta empresa nos ônus sucumbenciais. A decisão ID de origem 187291590, com base na certidão ID de origem 184429755, deferiu o pedido de suspensão do feito até o julgamento da ADPF/DF 949, e foi objeto de embargos de declaração (ID de origem 188721825) opostos pelos exequentes/agravantes, sob o argumento de que dever ser aplicada à matéria litigiosa o Tema 865 do STF ("No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.”). Lado outro, a empresa interessada, ora agravada, SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA opôs embargos de declaração sob o ID de origem 188677954 pedido provimento quando ao pedido de substituição processual na impugnação ao cumprimento de sentença. A executada NOVACAP apresentou contrarrazões sob ID de origem 191822450 pedindo a rejeição dos embargos dos exequentes/agravantes. Os exequentes/agravantes apresentaram contrarrazões sob o ID de origem 190370834 pedindo o não provimento dos embargos opostos por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. Sobreveio a decisão ora agravada, nos seguintes termos: “[...] Dos embargos apresentados pela NOVACAP de ID 188721825. Do pedido de aplicação do TEMA 865 STF levantado pelo exequente. A tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 865 foi de que ao final do processo havendo necessidade de complementação da indenização esta não se submete ao regime de precatórios, devendo ocorrer mediante depósito judicial, desde que seja constatado atraso no pagamento dos precatórios do ente federativo responsável pelo pagamento da indenização. Veja: "No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios." RE no 922.144-MG. Rel. Min. Luís Roberto Barroso, em 19/10/2023. Repercussão Geral – Tema 865. Informativo 1113. Ora, observe que a tese definida no Tema 865 STF, não se amolda na situação discutida nessa demanda onde as partes discutem não a complementação, mas a integralidade do pagamento relativamente a indenização de sua cota parte. E mesmo se considerando se tratar de desapropriação direta, o fato é que há qualquer comprovação nos autos de a exequente esteja em atraso com os pagamentos de suas obrigações, circunstância que desnatura a aplicação da tese definida perante a Corte Constitucional. Aliás, a própria parte exequente reconhece se tratar de pagamento integral e não de complementação do valor da indenização. É o que se observa na petição de ID 188721825: “O Tema 865 do S.T.F. trata de situação específica de pagamento de indenização por desapropriação, que é o caso dos autos, e, por ser específico, não contraria eventual decisão final a ser adotada na ADPF 949, já que esta trata dos pagamentos em geral e aquele Tema, dos pagamentos decorrentes de processo expropriatório em particular.” Logo, não há como se acolher o pedido de aplicação da tese definida no Tema 865 STF, razão recebo o recurso de embargos e, no mérito, nego-lhe provimento. Dos embargos apresentados pela SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA de ID 188677954. A impugnação feita pela empresa SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA deve ser acolhida. Explico. Como se observa na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 22/06/2016, e firmada por SILVIO LISBOA DA COSTA ;SILVIA APARECIDA LISBOA DA COSTA FRAGOSO; ELIANE LISBOA DA COSTA BERNARDES; CELIA CRISTINA LISBOA VIEIRA; ANTONIO LISBOA DA COSTA NETO; SINFRÔNIO LISBOA DA COSTA FILHO; CELIO LISBOA DA COSTA; SELMA APARECIDA LISBOA DA COSTA LOURENÇA ; MARIA IZIDORA DA COSTA MAGALHAES ; SERGIA LISBOA DA COSTA; DIVINO LISBOA DA COSTA; ELIO LISBOA DA COSTA e SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, perante o 4o Ofício de Notas e Protesto - Cartório Allan Guerra, o exequente transacionou o imóvel e todos os direitos dele decorrentes, declarando ainda ciência do processo de desapropriação e manifestando sua vontade em transferir em favor da outorgada compradora eventuais direitos à indenização. Transcrevo parte da cláusula terceira da escritura (sic), ID 160080833. CLAUSULA TERCEIRA - DA COMPRA E VENDA - O(A-s) VENDEDOR(A-S-ES) e a COMPRADORA têm justo e acordado a venda e compra da(s) fração(ões) ideal(is) indicada(s) na cláusula primeira desta escritura, na modalidade ad corpus, nos termos do artigo 500, § 3o, do Codigo Civil, e nos demais termos desta. As partes acordam que o(a-s) VENDEDOR(ES), neste ato, sub-roga(m) a COMPRADORA em todos os seus direitos e obrigações relativamente toda e qualquer aprovação de projeto urbanístico já efetivado ou em análise pelo orgão competente do Distrito Federal em urna área de 87 (oitenta e sete) hectares dentro do imóvel, identificada em croqui apresentado à COMPRADORA, e relativamente ao TAC acima referido e todo e qualquer processo de indenização ou desapropriação existentes sobre o imóvel, inclusive, e a diretriz urbanística elaborada por GDF/SUPLAN-DIPLU-GETER - processo n 390000750/2013, de novembro de 2013, em cumprimento pelo ente público ao disposto; no TAC; uma vez que integram o preço da presente aquisição, fica a COMPRADORES autorizada a substituí-los em respectivos processos, findos, em andamento ou que vierem a ser interpostos, ainda que em nome do(a-s) VENDEDOR(A-S-ES). Parágrafo único - Todos os direitos sobre os projetos apresentados para aprovação junto aos órgãos competentes serão exclusivos da COMPRADORA, razão pela qual, o(a-s) \/ENDEDOR(A-S-ES), neste ato cede(m) à COMPRADORA, sem quaisquer ônus, os referidos direitos. Logo, não há quaisquer dúvidas de que a transação se deu em sua integralidade englobando o imóvel e todos os direitos dele decorrentes e, portanto, deve ser preservado até porque o contrato faz lei entre as partes. Aliás, o cumprimento do contrato está atrelado inclusive ao instituto da boa-fé objetiva. É a denominada teoria da pacta sunt servanda. Significa o integral cumprimento daquilo que foi de forma legal e livremente acordado no contrato. Desta forma, recebo o recurso de embargos e, no mérito, dou-lhe provimento para resolver a impugnação apresentada por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. Acolho a impugnação apresentada por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA ,ID 160080833, e determino a substituição no polo ativo de SILVIO LISBOA DA COSTA ;SILVIA APARECIDA LISBOA DA COSTA FRAGOSO; ELIANE LISBOA DA COSTA BERNARDES; CELIA CRISTINA LISBOA VIEIRA; ANTONIO LISBOA DA COSTA NETO; SINFRÔNIO LISBOA DA COSTA FILHO; CELIO LISBOA DA COSTA; SELMA APARECIDA LISBOA DA COSTA LOURENÇA ; MARIA IZIDORA DA COSTA MAGALHAES ; SERGIA LISBOA DA COSTA; DIVINO LISBOA DA COSTA; ELIO LISBOA DA COSTA por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. Diga a SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA se concorda com o valor proposto pela NOVACAP, qual seja, R$ 105.991,50 (cento e cinco mil novecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos). Anote-se e comunique-se. Do pedido de extinção do processo por iliquidez do título ID 147206590. Na hipótese, tem-se que a execução objetiva o recebimento pelo beneficiário da cota parte relativa a desapropriação da área litigiosa discutida nos autos de no 0046026-37.2003.8.07.0016, o que distingue da situação discutida nos autos de no 0714278-70.2022.8.07.0018, onde se objetiva a individualização dos valores relacionados aos percentuais de honorários advocatícios. Ademais, trata-se de título judicial transitado em julgado, pronto e apto à execução. Logo, não há que se falar em extinção dessa fase executiva. Ademais, conforme reiteradamente afirmado pelo signatário o levantamento de qualquer valor somente será possível após a elaboração do quadro de credores, porquanto se trata de execução coletiva. Com esses argumentos, rejeito o pedido de extinção da fase de cumprimento de sentença. Prossiga-se. Da submissão da NOVACAP ao regime constitucional de precatórios. Assiste razão à NOVACAP. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, portanto é uma empresa pública que presta serviço próprio de Estado em regime não concorrencial, desta forma não se trata de empresa pública que tenha como escopo a atividade econômica em regime de concorrência ou voltada ao lucro. Portanto, o presente cumprimento de sentença deverá obedecer ao regime constitucional de precatórios (CF, arts. 2o; 100 e 167, VI). Revogo a decisão de ID 150628693, no que pertine ao indeferimento da NOVACAP ao rito dos precatórios. À secretaria, readeque-se o feito quanto à contagem de prazo e demais prerrogativas da fazenda pública que devem ser aplicadas a NOVACAP. Da gratuidade de justiça aos autores Considerando-se a ausência de elementos capazes de comprovarem a possibilidade dos exequentes de arcarem com as despesas processuais sem o comprometimento de sua subsistência e de seus familiares, a teor do contido no art. 98 do Código de Processo Civil, mantenho a gratuidade de justiça na forma como deferida na decisão inaugural de ID 139501480. Ante o exposto. Prossiga-se com a execução tendo como exequente SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP. Aguarde-se manifestação da exequente quanto ao valor da execução, vez que a executada reconheceu a dívida no importe de R$ 105.991,50 (cento e cinco mil novecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos). Condeno as partes exequentes SILVIO LISBOA DA COSTA ;SILVIA APARECIDA LISBOA DA COSTA FRAGOSO; ELIANE LISBOA DA COSTA BERNARDES; CELIA CRISTINA LISBOA VIEIRA; ANTONIO LISBOA DA COSTA NETO; SINFRÔNIO LISBOA DA COSTA FILHO; CELIO LISBOA DA COSTA; SELMA APARECIDA LISBOA DA COSTA LOURENÇA ; MARIA IZIDORA DA COSTA MAGALHAES ; SERGIA LISBOA DA COSTA; DIVINO LISBOA DA COSTA; ELIO LISBOA DA COSTA ao pagamento de honorários advocatícios em de 10% do valor da causa, ficando, contudo suspensa a exigibilidade de acordo com a disposição contida no § 3o, do art. 98, do Código de Processo Civil. Int. [...]” (grifos de origem) Irresignados, os exequentes/agravantes interpõem o agravo de instrumento, sem o preparo, porquanto beneficiários da justiça gratuita, aduzindo extenso arrazoado, capitulando vários motivos ensejadores da reforma da decisão agravada, pugnando enfim, não acolhimento da impugnação ajuizada pela empresa ora agravada. Ao final, requerem o regular prosseguimento à fase de cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do presente recurso, obstando-se, apenas, o ato de levantamento de valores (caso ocorra antes do julgamento do mérito deste recurso), e, no mérito, o provimento do presente agravo. Colacionam julgados a firmar seus fundamentos. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam o deferimento do instituto no caso em apreço. Sobreleva registrar que, apesar de terem requerido na parte final de suas razões a atribuição de efeito suspensivo e ao mesmo tempo o regular andamento do processo de cumprimento de sentença, o que revela total incompatibilidade entre os pedidos, observo que o requerimento de fundo revela verdadeiro pedido de antecipação de tutela, tal como expôs no preâmbulo recursal, pois não objetiva apenas sobrestar os efeitos da decisão recorrida, mas, sim, alterar a decisão agravada. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como antecipação de tutela recursal. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições, cujo caso em apreço diz respeito, entre outros, ao pedido de reconhecimento de legitimidade da empresa impugnante, ora agravada, em compor o polo ativo da ação de cumprimento de sentença, em face da alegada sub-rogação inserida em instrumento público de compra e venda. Do pedido de reforma da decisão - ADPF 949/DF Os agravantes alegam a incidência do art. 523 do CPC c/c art. 3o da Lei 13.303, bem como, art. 5o, inc. XXXVI da Constituição Federal. Nesse particular, cinge-se a controvérsia à necessidade de sobrestamento da demanda de origem até o julgamento da ADPF n. 949/DF. Sobre esse pedido, já me manifestei ao julgar um caso semelhante e que envolveu a mesma parte ora agravada, cuja ementa segue transcrita abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. ADPF N. 949/DF. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. O mero ajuizamento de ação de controle concentrado versando sobre a aplicabilidade do regime de precatórios à NOVACAP (ADPF n. 949/DF) não autoriza a suspensão dos processos que discutam essa matéria. Pedido que deve ser formulado perante o órgão competente previsto na Lei n. 9.882/1999: o Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1726949, 07083384720238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse ponto, indefiro atribuição de efeito suspensivo. Da litigância de má-fé Para aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80, II, do CPC (litigância de má-fé) mister a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos a fim de se beneficiar ilicitamente de eventual condenação e provocou danos à parte contrária, o que não restou demonstrado no presente caso, até o presente momento processual. Os agravantes arguem que a empresa agravada litigou de má-fé. Contudo, não merecem prosperar tais argumentos. Na hipótese em apreço, não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente quando a conduta da parte se restringiu ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), sem que incorresse em qualquer abuso passível a justificar a aplicação da sanção pleiteada pelo recorrido. Sobre o tema, já me manifestei: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. (...) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. (...) 3. Não há que se falar em preclusão se o recurso anteriormente interposto pela ora agravante versou sobre a possibilidade de o juízo da execução deferir penhora diversa da constrição discutida no presente Agravo de Instrumento, de forma que não está configurada litigância de má-fé na conduta da recorrente, que se valeu de instrumento processual colocado ao seu dispor, utilizando-se de argumentação jurídica voltada à defesa de seus interesses. (...) (Acórdão 1824568, 07294775520238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (grifou-se) Assim, no que tange à aplicação de multa por litigância de má-fé, observa-se que não assiste razão aos agravantes, eis que não se vislumbrou na conduta processual da outra parte quaisquer atos ou práticas que ultrapassem os limites razoáveis do legítimo exercício do direito a todos conferido de provocar a manifestação do Poder Judiciário quando se sinta lesado ou na iminência de o ser. Desse modo, quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor da parte agravada, indefiro o pedido. Da aplicação do tema 1004-STJ e da (i)legitimidade ativa da empresa agravada Revendo os autos, verifico que os exequentes/agravantes ingressaram com o presente cumprimento de sentença afirmando serem titulares da fração de 0,55200% (quinhentos e cinquenta e dois milésimos por cento), correspondente ao R-1 de ordem n o 277, da matrícula 42.569 do 5 o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federa – Quinhão 23 – Santa Maria, e por este motivo entendem ter direito a receber a importância de R$ 105.991,50 (cento e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), conforme petição de ID de origem 139171778. A parte agravada SPE impugnou o cumprimento de sentença manejado pelos agravantes e juntou (ID de origem 160080833) a cópia da escritura lavrada em 22/06/2016, às fls. 184 do livro 0379 do Ofício de Notas e Protestos de Títulos, Registro e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, registrada sob o n o 014724, onde consta a informação de que os exequentes venderam as suas frações ideais e respectivos direitos, entre eles, os decorrentes de todo e qualquer processo de indenização e desapropriação. Nesse passo, a empresa destaca a cláusula terceira do referido instrumento, onde afirma que os agravantes/exequentes a sub-rogaram em todos os direitos oriundos de qualquer processo indenizatório que recaia sobre o imóvel, podendo ainda a compradora substituir os exequentes em todos os atos judiciais – processo em andamento, findos ou a que vierem a ser interpostos, conforme cópia abaixo colacionada: Ao analisar os embargos de declaração opostos pela parte agravada Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, o douto Juízo assim decidiu: “[...] Dos embargos apresentados pela SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA de ID 188677954. A impugnação feita pela empresa SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA deve ser acolhida. Explico. Como se observa na Escritura Pública de Compra e Venda (...), o exequente transacionou o imóvel e todos os direitos dele decorrentes, declarando ainda ciência do processo de desapropriação e manifestando sua vontade em transferir em favor da outorgada compradora eventuais direitos à indenização. Transcrevo parte das cláusulas terceira da escritura (sic), (...) Logo, não há quaisquer dúvidas de que a transação se deu em sua integralidade englobando o imóvel e todos os direitos dele decorrentes e, portanto, deve ser preservado até porque o contrato faz lei entre as partes. Aliás, o cumprimento do contrato está atrelado inclusive ao instituto da boa-fé objetiva. É a denominada teoria da pacta sunt servanda. Significa o integral cumprimento daquilo que foi de forma legal e livremente acordado no contrato. Desta forma, recebo o recurso de embargos e, no mérito, dou-lhe provimento para resolver a impugnação apresentada por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. Acolho a impugnação apresentada por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA ,ID 160080833, e determino a substituição no polo ativo de SILVIO LISBOA DA COSTA ;SILVIA APARECIDA LISBOA DA COSTA FRAGOSO; ELIANE LISBOA DA COSTA BERNARDES; CELIA CRISTINA LISBOA VIEIRA; ANTONIO LISBOA DA COSTA NETO; SINFRÔNIO LISBOA DA COSTA FILHO; CELIO LISBOA DA COSTA; SELMA APARECIDA LISBOA DA COSTA LOURENÇA ; MARIA IZIDORA DA COSTA MAGALHAES ; SERGIA LISBOA DA COSTA; DIVINO LISBOA DA COSTA; ELIO LISBOA DA COSTA por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.[...]”. Certamente, é necessário reconhecer que a sub-rogação de direitos indenizatórios devido à desapropriação indireta é uma questão complexa, tanto que as demandas alcançaram o Colendo Superior Tribunal de Justiça que tem debatido essa questão há anos, evidenciando interpretações não raras vezes divergentes dentro da Corte. No entanto, por ocasião do julgamento de REsp n. 1.750.624/SC, a 1a Seção do STJ estabeleceu um entendimento segundo qual o adquirente de um bem previamente sujeito a restrição administrativa não tem legitimidade para solicitar indenização por desapropriação indireta. A ementa ficou assim redigida: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À ALIENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE. DESCABIMENTO DE PRETENSÃO FUNDADA EM CESSÃO DE DIREITOS E SUB-ROGAÇÃO. ARTS. 286, 290, 346, 347, 349, 884, CAPUT, E 927 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA MORALIDADE E DA PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 31 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO E DA PRIMEIRA E SEGUNDA TURMAS DO STJ. JURISPRUDÊNCIA INERCIAL. ARTS. 926, CAPUT, E 927, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.” [grifou-se] O objetivo desse julgamento era estabelecer um entendimento dominante na corte, analisando a possibilidade de o adquirente do imóvel sub-rogar-se em todos os direitos do proprietário original, incluindo uma possível indenização devida pelo Estado, mesmo que a alienação do bem tenha ocorrido após o apossamento administrativo. Dada a pertinência ao tema, colaciono os julgados apontados no aresto acima: "Tendo o recorrente adquirido o imóvel após a criação do Parque Ecológico, conhecendo as limitações a ele impostas, vê-se mitigado o direito indenizatório do proprietário." (REsp 258.709/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJU de 24.2.2003)” "Não há de se permitir a utilização do remédio jurídico da ação desapropriatória como forma de ressarcir prejuízo que a parte conquanto alegue, à toda evidência, não sofreu, visto ter adquirido, sabidamente, imóvel que haveria de ser utilizado com respeito às restrições que já haviam sido impostas por leis estaduais." (AgRg no Ag 404.715/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJU de 3.11.2004)” "É inadmissível a propositura de ação indenizatória na hipótese em que a aquisição do imóvel objeto da demanda tiver ocorrido após a edição dos atos normativos que lhe impuseram as limitações supostamente indenizáveis." (REsp 746.846/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJU 20.9.2007, p. 224).” “Ausente direito à indenização, pois os particulares adquiriram a propriedade após a edição do Decreto Estadual. Indenização indevida. (REsp 1.059.491/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 30.9.2009)” "Não cabe indenização pela limitação administrativa decorrente da criação do Parque Estadual da Serra do Mar, se o imóvel foi adquirido quando já incidiam as restrições impostas pelo Estado de São Paulo." (REsp 686.410/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.11.2009)” "É indevido o direito à indenização se o imóvel for adquirido após o implemento da limitação administrativa, porque se supõe que as restrições de uso e gozo da propriedade já foram consideradas na fixação do preço. (REsp 1.126.525/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 25.5.2010)” "É indevido o direito à indenização se o imóvel for adquirido após o implemento da limitação administrativa, porque se supõe que as restrições de uso e gozo da propriedade já foram consideradas na fixação do preço." (REsp 920.170/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.8.2011).” “O novo proprietário não pode se locupletar indevidamente do direito de indenização a ser pago pelo Estado, pois não foi ele quem sofreu prejuízo com a intervenção do expropriante em sua propriedade." (AgInt no REsp 1.413.228/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 12.6.2017, grifo acrescentado).” "É indevido o direito à indenização se o imóvel foi adquirido após a imposição de limitação administrativa, porque se supõe que as restrições de uso e gozo da propriedade já foram consideradas na fixação do preço." (AgInt no REsp 1.713.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15.8.2018).” (grifou-se) Enfim, pelas orientações esposadas nos julgados acima, pode-se concluir que aquele que adquire imóvel após apossamento administrativo não pode, em nome próprio, por lhe faltar legitimidade ativa e interesse de agir, cobrar indenização. Com efeito, em decorrência do julgamento acima, foi estabelecida tese representativa do Tema 1.004: "Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele for realizada quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excepcionam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente". No caso dos presentes autos, tem-se, portanto, inviável a pretensão da empresa agravada em sub-rogar-se nos direitos indenizatórios dos exequentes/agravantes, pois, ao postular o ingresso na condição de credor nos autos do cumprimento de sentença, age em nome do credor originário, sob o fundamento de ônus processual que não suportou na origem. As exceções destacadas pelo julgado acima colacionado, que admitiriam a possibilidade de sub-rogação, se dariam apenas nos casos em que a transferência da propriedade tenha sido realizada por meio de negócio jurídico gratuito ou quando o sujeito adquirente se tratar de indivíduo vulnerável (juridicamente designado hipossuficiente), o que não se afigura no caso dos autos em exame. Volvendo ao recurso, a averbação relativa ao negócio jurídico de compra e venda consignada em escritura pública (ID de origem 160080829) não trouxe menção expressa de cláusula de sub-rogação da adquirente quanto aos direitos sobre o crédito oriundo dos autos da desapropriação, ora em fase de cumprimento de sentença, tratando-se de cláusula genérica em relação aos direitos e ações em curso, bem como a atos administrativos ali previstos. Admitir a alteração do polo ativo, na forma pretendida pelo agravado, seria patente violação aos princípios da boa fé objetiva (art. 422 do CC) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 844, do CC). Importante ilustrar que, por sub-rogação deve-se compreender como sendo a substituição legal de uma pessoa por outra em uma relação jurídica, seja para assumir direitos ou obrigações, e que tem por requisitos a existência prévia de uma relação jurídica entre as partes, a transferência dos direitos e obrigações para a nova pessoa e a aceitação da sub-rogação pela parte contrária. Seus efeitos são a extinção dos direitos e obrigações da pessoa substituída e a transferência destes direitos e obrigações para o novo sujeito de direitos. Na análise do caso concreto, em cotejo à jurisprudência do STJ, especialmente por não restar expressa a cláusula de sub-rogação quanto aos direitos sobre o crédito oriundo dos autos da desapropriação, ora em fase de cumprimento de sentença, não há que se falar, diversamente do que alega a agravada, que a existência de cláusula genérica de sub-rogação nos direitos e ações relativos ao imóvel tenha o condão de lhes transferir automaticamente a legitimidade ativa para demandar a ação de cumprimento de sentença. Nesse aspecto, vale transcrever o trecho do voto do eminente Ministro Herman Benjamin, que, inaugurando a divergência no julgamento do referido REsp 1.750.624/SC, foi acompanhado por maioria: “[... ] Nessa fantasia de cláusula contratual ou translação implícitas, com aspiração de dogma jurídico, o que se quer - em pleno território do Direito Público, em que estipulações negociais, diante de dúvida ou omissão, são interpretadas ou integradas em favor do interesse público - é apresentar o adquirente do bem como titular, não de simples contrato de alienação, mas, sim, de ato jurídico de cessão de crédito acompanhada da respectiva sub-rogação. Assertiva lançada apesar da falta de pacto acessório, com vontade contratual expressa e inequívoca de transferência de direitos derivados da desapropriação, além de comprovação idônea de que o valor pago pelo adquirente ao alienante não abrangia, em si, como racional, depreciação ordinária por ser a aquisição subsequente a apossamento ou esbulho administrativo. (REsp n. 1.750.624/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 17/12/2021, fl. 65).” Portanto, ainda que o respeito à primazia do princípio do pacta sunt servanda continue a ser a regra nas relações jurídicas entre particulares, certo é que, segundo interpretação adotada como dominante no col. STJ, há de ser relativizado em prol do interesse público e da garantia da obediência aos princípios da moralidade, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa. A colenda 2a Turma Cível deste TJDFT já se manifestou em posicionamento idêntico: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na (i)legitimidade ativa da agravada (NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda) à persecução de valores indenizatórios decorrentes da ação de desapropriação indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016. II. Na escritura de compra e venda firmada com a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda ficou registrado que os ora agravantes teriam alienado o imóvel sem a transação dos direitos decorrentes da desapropriação indireta que constituiriam objeto (indenização) na presente fase de cumprimento de sentença. Ao revés, a "compradora" declarou ciência do processo de desapropriação que teria dado origem à presente fase de cumprimento de sentença, bem como renunciou expressamente eventuais indenizações em favor dos outorgantes vendedores (agravantes). III. Não há qualquer indício de que, com a transmissão do imóvel, teria ocorrido intercorrente transação dos direitos à indenização. IV. Segundo jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.004), o adquirente (aqui, parte agravada) não faria jus à indenização decorrente de desapropriação indireta. V. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1857306, 07394572620238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, na situação dos autos, pelo menos em análise de cognição sumária, não há que se falar em direito de crédito à empresa agravada, mesmo na condição de sub-rogada por escritura pública, afastando sua condição de pretensa exequente nos autos do cumprimento de sentença. CONCLUSÃO Verifico que a pretensão dos agravantes se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Sob esse enfoque, e devidamente comprovada a coexistência dos requisitos legais previstos nos artigos 300 ‘caput’, 995 e 1019, I, do CPC, o acolhimento dos pedidos dos agravantes/exequentes é medida que se impõe. Posto isso, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para, reformando em parte a decisão agravada, indeferir o pedido de substituição do polo ativo formulado pela agravada, devendo ser mantidos os agravantes como exequentes no cumprimento de sentença (pje n.o 0715939-84.2022.8.07.0018), bem como para afastar a condenação dos agravantes/exequentes ao pagamento de honorários advocatícios, tal como imposta na parte final da decisão ora recorrida. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator